Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-21.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006381-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE EXPEDITO DE ALMEIDA - CPF: 620.231.369-20 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCICIO REGULAR DO DIREITO –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–SENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, é devida quando há comprovação da relação jurídica e, quando a parte não comprova que adimpliu com suas obrigações; age telefônica em

exercício regular de direito que não acarreta responsabilidade para a empresa responsável pela negativação.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°

1006381-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
JOSE EXPEDITO DE ALMEIDA

Recorrida:

OI S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
JOSE EXPEDITO DE ALMEIDA

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:

8º Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 172159200)
: j
ulgou improcedente os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito em discussão, bem como condenou
em litigância de má-fé, multa e honorários sucumbenciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
172159201
): requer reforma da sentença
a quo
para que seja reconhecida incompetência do juizado especial civil, face a necessidade de perícia grafotécnica, bem como, requer que seja afastada a litigância e má-fé.

Contrarrazões (Id. 172159207):
defendeu a manutenção da sentença
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1006381-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
JOSE EXPEDITO DE ALMEIDA

Recorrida:

OI S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo demandante, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão e a indenização a título de danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que seja declarada a incompetência do juizado civil, pois entende pela necessidade de perícia grafotécnica, bem como, pleiteia seja afastada da litigância de má-fé.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, compulsando os autos, contata-se que na id. 172159208, a recorrida juntou documentos que têm aptidão para demonstrar a relação jurídica, pois trouxe contrato assinado de próprio punho e cópia de documentos pessoais e ficha cadastral do recorrente.

Outrossim, merece ser pontuando que a assinatura do contrato anexado pela recorrida, é idêntica à assinatura contante na procuração, conforme id. 172159181.

Posto isso, os documentos carreados nos autos são idôneos e têm o condão de demonstrar a relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual a realização de perícia grafotécnica é dispensável

para o caso em tela.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de a instituição financeira comprovou a existência de contratação de empréstimo bancário, com assinatura da parte autora e apresentação de cópia de documento pessoal da parte autora.

2. Na exordial a parte recorrente afirmou não saber a origem dos descontos realizados pela parte recorrida, pretendendo restituição e indenização moral.

3. A empresa recorrida afirma que houve contratação de empréstimo por parte da recorrente, apresentou
contrato assinado
, acompanhado de cópia de documento pessoal, devendo ser ressaltado que os documentos apresentados que comprovam a existência de relação contratual estão devidamente assinados pela parte recorrente.

4. Insurgência recursal da parte reclamante, sob alegação da necessidade de perícia grafotécnica.

5. No caso dos autos, a instituição financeira apresentou o
contrato assinado
, com assinatura muito similar a dos documentos anexos a exordial, e ainda, cópia de documento pessoal da recorrente.

6. Registro que a assinatura aposta no contrato de empréstimo resguarda extrema similitude com a assinatura constante no documento pessoal e demais documentos anexos a exordial.

7. A assinatura dos documentos apresentados pela recorrida demonstram notória similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual prevê: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

8. Diante das provas apresentadas resta inequívoca a contratação de empréstimo financeiro existente entre os litigantes.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito Relator

(N.U 1012676-05.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ARGUMENTA PELA AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RESTRIÇÃO INDEVIDA – DESCABIMENTO –
CONTRATO ASSINADO
– GRAFIA IDÊNTICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA EXORDIAL – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA – MÁ-FÉ CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 80, II DO CPC – AUSENTE HIPÓTESE DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Reclamante fundamenta pelo desconhecimento do débito, e inexistência de vínculo contratual com a reclamada, fundamentando pela não comprovação do recebimento do cartão de crédito, pela ausência de notificação extrajudicial e que a restrição atrelada ao seu nome é indevida.
Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.
Evidenciado a relação jurídica através do
contrato assinado
, pelas cópias do documento pessoal e as faturas que comprovam a validade e legalidade da contratação e a utilização do cartão de crédito, além da demonstrada congruência nas assinaturas firmadas no contrato, no documento de identidade e na procuração, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC
(N.U 1011159-62.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Diante da relação contratual demonstrada de maneira inequívoca por parte da recorrida, tem-se que esta se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete (artigo 373, II e §1º do Código de Processo Civil), e, por isso, a sentença a quo, não merece reparo.

Sendo assim, face a comprovação da relação jurídica entre as partes, conheço o recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, visto que a sentença de primeiro grau merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023